Tribunal: TJES
Processo: 5012166-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012166-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DANIEL INO RODRIGUES MONTEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5012166-09.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: DANIEL INO RODRIGUES MONTEIRO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. INDEFERIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO. COMPORTAMENTO INCOMPATÍVEL COM OS OBJETIVOS DA PENA. FALTA GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Execução Penal interposto por DANIEL INO RODRIGUES MONTEIRO em face da decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que indeferiu pedido de saída temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos para o deferimento da saída temporária, mesmo diante de faltas graves pretéritas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O bom comportamento carcerário, para fins de aferição do requisito subjetivo, deve ser avaliado de forma contínua e abrangente, considerando todo o histórico da execução penal.

A análise judicial não se limita a um recorte temporal estanque ou à ausência de punições recentes.

A ocorrência de falta grave, em que o agravante subverteu a ordem e a disciplina da Unidade Prisional, reforça a conclusão de que o reeducando não apresenta comportamento compatível com a concessão da benesse.

O conceito de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária.

As saídas temporárias não constituem um direito absoluto. Sua concessão deve ser analisada em cada caso concreto, considerando a compatibilidade do apenado com os objetivos da pena e a ressocialização.

O indeferimento da saída temporária atende às finalidades da pena e à recente prática de novo delito pelo agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O bom comportamento carcerário, para fins de concessão de saída temporária, abrange a valoração de todo o histórico da execução penal, não se restringindo ao atestado emitido pela direção carcerária.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984, art. 123, incisos I, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: AgRg no HC 735765/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em: 02/8/2022, DJe 08/8/2022; AgRg no HC 660.197/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe 25/8/2021; AgRg no HC 889.383/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe 18/4/2024; AgExecPen nº 5003956-66.2025.8.08.0000, Rel. Des. PEDRO VALLS FEU ROSA, 1ª Câmara Criminal do TJES, julgado em 6/5/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5012166-09.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: DANIEL INO RODRIGUES MONTEIRO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo de Execução Penal
interposto por
DANIEL INO RODRIGUES MONTEIRO
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES (ID 15180615, pp. 10/13), nos autos do processo de execução tombado sob nº 2000503-77.2022.8.08.0014, por meio da qual indeferiu o pedido de saída temporária formulado pelo reeducando.

Nas razões recursais (ID 15180615, pp. 23/30) a Douta Defesa requer a reforma da r. Decisão através da qual foi indeferida a saída temporária, argumentando, em síntese, que o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos para o deferimento do referido benefício.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A saída temporária constitui uma benesse em execução penal destinada aos presos que cumprem a reprimenda em regime semiaberto, sendo “
uma forma de viabilizar, cada vez mais, a reeducação, desenvolvendo-lhes o senso de responsabilidade, para, no futuro, ingressar no regime aberto, bem como para dar início ao processo de ressocialização”
(NUCCI, Guilherme de Souza, Curso de Execução Penal, 2ª ed., 2019, p. 170/171).

Sua concessão, contudo, demanda o preenchimento dos requisitos
cumulativos
dispostos no art. 123, da Lei nº 7.210/1984, conforme entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 735765/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em: 02/8/2022, DJe 08/8/2022). Os requisitos são: I) comportamento adequado; II) cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1⁄4 (um quarto), se reincidente; e III) compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

No caso em apreço, a tese defensiva sustenta que o agravante atenderia ao requisito subjetivo exigido para a concessão do benefício, mesmo diante do cometimento de faltas graves, sob o fundamento de que não poderia ser indefinidamente impedido de usufruir da benesse em razão de condutas pretéritas. Tal argumento, contudo, não merece prosperar.

O bom comportamento carcerário, para fins de aferição do requisito subjetivo, deve ser avaliado de forma contínua e abrangente, considerando todo o histórico da execução penal. A análise judicial não pode se limitar a um recorte temporal estanque, tampouco se restringir à ausência de punições recentes, pois a finalidade ressocializadora da pena exige comprometimento constante por parte do apenado.

Constata-se, nos autos da execução (evento 49 SEEU), a ocorrência de uma falta grave em 13 de abril de 2023, em que foi apurado que o apelante teria transgredido às normas de disciplina, gritando e incitando a todas as celas da galeria a chutarem as portas das celas, causando movimento coletivo para subversão a ordem e disciplina da Unidade Prisional.

Tal circunstância reforça a conclusão de que o reeducando não apresenta comportamento compatível com a concessão da benesse e foi suficiente para a magistrada julgar o comportamento do reeducando opositor à ressocialização.

Cumpre enfatizar que o conceito de bom comportamento carcerário não se limita ao atestado emitido pela direção da unidade prisional, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência:

“A noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos.”
(AgRg no HC 660.197/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe 25/8/2021).

Destaco que as saídas temporárias não constituem um direito absoluto. Sua concessão deve ser analisada em cada caso concreto, considerando a compatibilidade do apenado com os objetivos da pena e a ressocialização.

Desta feita, agiu com acerto o Juízo de Execução ao indeferir a saída temporária, ressaltando que, embora o agravante tenha cumprido o requisito objetivo exigido no inciso II, do art. 123, da Lei de Execução Penal, não se pode afirmar que o deferimento da saída temporária, neste momento, atenderia às finalidades da pena.

Nesse contexto, a prática de falta grave pelo agravante denota a inadequação da concessão do benefício pleiteado. Em caso semelhante, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. VISITAS PERIÓDICAS AO LAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE. INCOMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O fato de o apenado estar em regime semiaberto não lhe garante o benefício da saída temporária, devendo preencher os requisitos previstos na Lei de Execução Penal para obtenção da benesse.
2. In casu, foi realizada análise acerca do atendimento ao requisito previsto no inciso III do art. 123 da Lei de Execução Penal, que preceitua a necessidade de exame da compatibilidade dos benefícios com os objetivos da pena, o que não foi vislumbrado pelas instâncias ordinárias.
3. É firme o posicionamento desta Corte Superior de ser inviável, em habeas corpus, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias sobre o não preenchimento do requisito subjetivo e a incompatibilidade do benefício de saídas temporárias com os objetivos da pena, uma vez que tal providência implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos da execução, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita.
Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 889.383/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe 18/4/2024).

Neste sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS OBJETIVOS. CUMPRIMENTO DE PENA CONTURBADO. RECURSO IMPROVIDO. 1.
O direito à saída temporária não é absoluto, nem vinculado à inexistência de falta grave nos últimos 12 meses, devendo ser analisado o cumprimento da pena como um todo, o que no presente caso, ao menos neste momento, evidencia-se um comportamento conturbado, razão pela qual deve ser negada a autorização de saída temporária.
2. Recurso improvido. (AgExecPen nº 5003956-66.2025.8.08.0000, Rel. Des. PEDRO VALLS FEU ROSA, 1ª Câmara Criminal do TJES, julgado em 6/5/2025).

Diante do exposto, a preteridade da falta grave não assegura a concessão do benefício pleiteado. A análise quanto à possibilidade de concessão da benesse deve considerar o histórico carcerário do apenado em sua integralidade. No caso vertente, a prática de falta grave consistente em incitar a subversão da ordem e da disciplina na unidade prisional, embora pretérita, é fato concreto e relevante que demonstra a incompatibilidade do agravante com a finalidade ressocializadora do benefício. Desse modo, agiu com acerto o Juízo
a quo
ao concluir que, no presente momento, a concessão da benesse não atenderia aos objetivos da pena.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)